Tribunal: TCU
Processo: 032.239/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Pesca e Aquicultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 59/2005, firmado com o/a MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA, Siafi/Siconv 533518, função null, que teve como objeto OBJETO: O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO, ME-DIANTE A CONJUGACAO DE ESFORCOS DOS PARTICIPES,APOIAR O PROJETO: ADEQUACAO DO TERMINAL PESQUEI RO DE PORTO VELHO. (no da TCE no sistema: 1198/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 10343/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente Tomada de Contas Especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Pesca e Aquicultura e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 032.239/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Roberto Eduardo Sobrinho (XXX.661.088-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.